Tribunal: TJPA
Processo: 0116827-70.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0116827-70.2015.8.14.0045

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO PESSOA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0116827-70.2015.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO PESSOA MACHADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE PRONÚNCIA POR DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CULPA CONSCIENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que desclassificou a conduta do acusado, inicialmente denunciado por homicídio doloso (art. 121, caput, do CP), para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, III, do CTB) e lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), fixando pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos. O recurso buscou o reconhecimento do dolo eventual e a remessa dos autos ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado deve ser enquadrada como homicídio com dolo eventual, em vez de culpa consciente, justificando a pronúncia; e (ii) estabelecer se seria cabível a remessa do feito ao Tribunal do Júri em razão da natureza do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do dolo eventual exige não apenas a previsibilidade do resultado, mas também a assunção consciente do risco de produzi-lo, o que não se verifica no caso, dada a conduta do apelado, que tentou evitar a colisão ao retornar à sua faixa de origem, revelando imprudência, mas não indiferença quanto ao resultado morte.

4.

A inexistência de elementos indicativos de que o requerido estivesse alcoolizado, participando de "racha" ou dirigindo em velocidade excessiva reforça a ausência do elemento volitivo necessário à caracterização do dolo eventual.

5.

A distinção entre culpa consciente e dolo eventual impõe análise técnica do juízo togado, que pode desclassificar a infração nos termos do art. 419 do CPP quando inexistirem indícios de crime doloso contra a vida.

6.

A competência do Tribunal do Júri pressupõe a existência de indícios mínimos de dolo (direto ou eventual), o que não se verifica no caso, diante da prova produzida, que aponta para a imprudência e não para a aceitação do risco.

7.

A sentença analisou de forma fundamentada os elementos probatórios e corretamente concluiu pela prática de crime culposo, não se justificando a pronúncia nem a remessa ao Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização do dolo eventual exige prova da assunção consciente do risco de produzir o resultado, não bastando a simples previsibilidade.

2.

É legítima a desclassificação para crime culposo pelo juiz singular quando ausentes indícios de dolo, nos termos do art. 419 do CPP.

3.

A competência do Tribunal do Júri é afastada quando o conjunto probatório não evidencia dolo direto ou eventual na conduta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, caput; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302, § 1º, III, e 303; Código de Processo Penal, art. 419.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 220.384/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.08.2023, DJe 29.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.877.808/DF, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0116827-70.2015.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABIO PESSOA MACHADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que desclassificou a conduta de Fábio Pessoa Machado, inicialmente denunciado por homicídio doloso, para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, §1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como para o delito de lesão corporal culposa em relação às demais vítimas, nos termos do art. 303 do mesmo diploma legal. Na decisão, foi fixada a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Consta na denúncia (ID n° 28540900) que no dia 13 de dezembro de 2015, por volta das 16h30min, na BR-155, nas proximidades da cidade de Pau D’Arco/PA, o apelado tentou realizar ultrapassagem em local proibido, conduzindo caminhão tipo reboque, e ao retornar à sua pista de origem, colidiu com duas motocicletas, causando a morte de Thais Alves de Souza e lesões corporais em Mirian Bezerra da Silva e Wanderson da Silva Soares.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID n° 28541014), sustentando, em síntese, que as provas dos autos demonstram que o apelado agiu com dolo eventual, ao tentar ultrapassar em local proibido, realizando manobras perigosas e em alta velocidade, devendo, portanto, ser pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, caput, do Código Penal, com o consequente reconhecimento da competência do Júri Popular também em relação aos delitos conexos.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo
desprovimento do recurso
(ID n° 28541015).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e improvimento do apelo
(ID n° 30501438).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida reforma para pronúncia por homicídio doloso (dolo eventual):

A priori, o Órgão Ministerial pretende a
reforma da sentença, sustentando que a conduta do acusado não se amolda à culpa consciente reconhecida pelo Juízo de origem, mas sim ao dolo eventual
, pois o condutor, ao realizar ultrapassagem em local proibido e em velocidade supostamente incompatível, teria assumido o risco de produzir o resultado morte.

Todavia, tal pretensão
não encontra amparo
no conjunto fático-probatório dos autos.

Conforme se verifica da instrução processual, o acusado conduzia caminhão do tipo reboque quando tentou realizar ultrapassagem em local indevido, percebendo em seguida veículo em sentido oposto. Ao notar o risco de colisão frontal, retornou à sua faixa de origem, momento em que acabou tocando as motocicletas das vítimas, ocasionando o óbito de uma delas e lesões em outras duas.

Essa dinâmica demonstra conduta imprudente, mas sem a assunção consciente do risco de matar, afastando, portanto, a configuração do dolo eventual.

Deve-se distinguir a culpa consciente, em que o agente
prevê o risco, mas confia que poderá evitá-lo
, do dolo eventual em que há
aceitação do perigo e indiferença quanto à consequência
, hipótese que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido:

“EMENTA HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL . INDÍCIO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA: INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. REVALORAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO . 1. Discernimento jurídico, considerados os institutos penais do dolo eventual e da culpa, quando aplicados aos delitos de trânsito.
2. Para a caracterização de dolo eventual, não basta a previsibilidade do resultado danoso, exigindo-se que o agente assuma o risco de produzi-lo
. Inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. 3 . A negativa de desclassificação, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, quando verificada a inexistência de elementos aptos à constatação da presença de indícios do cometimento de crime doloso contra a vida, revela-se constrangimento ilegal. 4. A revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores, que é viável em sede de habeas corpus, não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório . Precedentes. 5. Ordem concedida, para desclassificar a conduta para crime culposo.

(STF - HC: 220384 RN, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023)

Logo, o comportamento do apelado — que interrompeu a ultrapassagem e tentou retomar à faixa correta — é incompatível com a aceitação do risco. Ademais, não há prova de que estivesse alcoolizado, participando de racha ou conduzindo em velocidade excessiva.

O que se depreende dos autos é uma ação imprudente e descuidada, mas não dolosa. O juízo de origem ao analisar detidamente as provas periciais, testemunhais e documentais, concluiu corretamente pela culpa consciente, como se observa do excerto a seguir da sentença (ID n° 28541009):

“(...)
Expostos os elementos colhidos, sabe-se que para a prolação da sentença de pronúncia faz-se necessária a comprovação cabal a respeito da existência material dos fatos que embasam a pretensão punitiva do Estado e de indícios de autoria, bem como da existência do
animus necandi
, ou seja, da intenção de ceifar a vida alheia ou ao menos a assunção do risco de causar a morte.

Nesse viés, entendo, no que pertine a correta tipificação, estar devidamente caracterizado que o agente
não possuía intenção de ceifar a vida da vítima nem ficou demonstrado indícios de que teria assumido o risco a tanto
.

(...)

Nessa toada, resta clara a hipótese de desclassificação e, nos termos do art. 419 do CPP, sendo competência deste juízo, deve ocorrer desde logo a prolação da sentença com resolução do mérito.

Com efeito, foi garantido o contraditório e os fatos narrados na denúncia se comprovaram, à exceção da intenção do agente, a qual, como visto, não se dirigiu a causar o óbito da vítima.

Dessa forma, não verifico nenhum impeditivo a que o feito seja desde logo sentenciado, resolvendo o mérito em cognição exauriente.

Nesse sentido, o contraditório e a ampla defesa estão devidamente resguardados.

(...)

Dessa forma, quanto ao mérito, o que se percebe é que o acusado Fábio Pessoa Machado, de forma imprudente, efetuou ultrapassagem em local proibido, pensando que daria tempo de retornar à faixa correta, ao perceber que vinha um carro na direção contrária, retornou a sua faixa de origem, vindo (nesse momento) a encostar nas vítimas Thaís (que veio a óbito) e Miriam (que teve lesões pelo corpo).

Consta dos depoimentos e declarações, que as vítimas (Thaís e Miriam), ao serem tocadas pelo Caminhão do acusado, se desequilibraram e invadiram a pista contrária, momento em que colidiram com um veículo GOL (que por sua vez, em face do impacto, saiu da pista e atingiu a motocicleta da vítima Wanderson, que ficou lesionado).

Trata-se da ocorrência de “
culpa consciente
”, isto é: o agente prevê o resultado, mas acredita que, por sua habilidade, ele não se verificará.

Por conseguinte, resta afastada a hipótese de dolo eventual, considerando que não há nos autos prova indicativa de que o agente tenha tomado como séria a possibilidade de lesar ou colocar em perigo o bem jurídico alheio e, não se importando com isso, ocasionar o resultado morte.

Soma-se a isso, o fato de o réu não ter ingerido substância alcoólica, nem ter ficado demonstrado qualquer ato que implicasse na assunção do risco de causar a morte.(...)”

Assim,
não há elementos que indiquem a intenção, direta ou indireta, de produzir o resultado
, devendo ser mantido o reconhecimento da modalidade culposa.

2.

Do pedido de submissão ao Tribunal do Júri:

O órgão ministerial sustenta, ainda, que
caberia ao Tribunal do Júri apreciar a existência de dolo eventual
, uma vez que se trata, em tese, de crime doloso contra a vida.

Ocorre que, conforme o artigo 419 do Código de Processo Penal, compete ao juiz togado desclassificar a infração penal quando verificar que o fato não constitui crime doloso contra a vida.

Portanto, ao proceder à desclassificação, o Juiz prolator da sentença não invadiu a competência do Júri, mas exerceu o juízo de admissibilidade que lhe é próprio, atuando dentro dos limites legais.

O encaminhamento de um feito ao Tribunal do Júri pressupõe a existência de indícios minimamente consistentes de dolo, direto ou eventual, aptos a justificar a competência daquele órgão constitucional.

A jurisprudência corrobora tal entendimento, conforme se observa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AFASTADA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI POR AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO DE PRONÚNCIA . BINÔMIO EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A FORMA CULPOSA DO DELITO. 1. Legítimo o afastamento da competência do Tribunal do Júri pela Corte local, de forma fundamentada, na medida em que considerada a inexistência de dolo eventual . 2. O binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo. 3. Agravo regimental improvido .(STJ - AgRg no REsp: 1877808 DF 2020/0131851-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)”

No caso em análise, não há suporte probatório apto a corroborar a tese acusatória de que a conduta teria sido praticada sob a forma de dolo eventual. Ao revés, o conjunto de provas colhidas demonstra a ocorrência de conduta culposa, marcada pela imprudência do agente, sem que se evidencie qualquer indiferença pela vida humana ou assunção consciente do risco de produzir o resultado fatal.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao reconhecer o caráter culposo do comportamento e, por conseguinte, afastar a competência do Tribunal do Júri, julgando o feito na forma do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, com observância aos limites fixados pelo artigo 419 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025